Tribunal: TJDFT
Processo: 0722266-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc.. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por ANTONIO NETO DIAS DE OLIVEIRA contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de exclusão do nome do Agravante do cadastro de inadimplentes (ID Num. 96444597 dos autos principais). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por ANTONIO NETO DIAS DE OLIVEIRA em desfavor do GRANA PAGAMENTOS MOBILE LTDA., formulando pedido de tutela de urgência para que o réu seja compelido a retirar a inscrição devida de dívida que nunca contraiu. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Detidamente examinados os autos, não vislumbro configurados os pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência ora reclamada. Reza o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Desta regra legal emana a interpretação assente de que, a despeito de se estar diante de uma autêntica relação de consumo (nos termos da Súmula 297 do STJ), não se opera automaticamente (ope legis) a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, estando condicionada à demonstração pelo consumidor do fato constitutivo da verossimilhança de suas alegações (art. 373, inciso I, CPC) ou da demonstração da hipossuficiência probatória, sujeita ao convencimento do juiz (ope judicis), segundo as regras ordinárias de experiências (quod plerumque fit). Com efeito, reiteradamente tem decidido o e. Superior Tribunal de Justiça que “a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.” (AgInt no AREsp 1520449/SP, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). Como sustenta Bruno MIRAGEM: “Não se deve confundir os significados de hipossuficiência e vulnerabilidade. Todos os consumidores são vulneráveis, em face do que dispõe o artigo 4o, I, do CDC, constituindo-se a vulnerabilidade em princípio basilar do direito do consumidor. Já a hipossuficiência é uma circunstância concreta, não presumida a priori, de desigualdade com relação a contraparte, e que no processo se traduz pela falta de condições materiais de instruir adequadamente a defesa de sua pretensão, inclusive com a produção das provas necessárias para demonstração de suas razões no litígio. Em geral aponta-se a hipossuficiência como falta de condições econômicas para arcar com os custos do processo. Na maior parte dos casos é correto identificar na ausência de condições econômicas a causa da impossibilidade fática de realizar a prova e sustentar sua pretensão. Mas não é, certamente, a única causa. Considerando o modo como se desenvolvem as relações de consumo, a impossibilidade de o consumidor demonstrar suas razões pode se dar, simplesmente, pelo fato de que as provas a serem produzidas não se encontram em seu poder, mas sim com o fornecedor, a quem se resguarda o direito de não produzir provas contra seus próprios interesses. Nesta situação, não se trata de causa econômica que impeça a produção da prova, mas impossibilidade fática decorrente da ausência de condições – inclusive técnicas – de sua realização, em razão da dinâmica das relações de consumo, cujo poder de direção e o conhecimento especializado pertencem, como regra, ao fornecedor.” (MIRAGEM, Bruno, Curso de direito do consumidor, 8a ed. rev. atual. e amp., São Paulo, RT, 2019, p. 309/310) Na espécie, entretanto, não se configura a hipossuficiência probatória da autora, porquanto lhe era plenamente possível (1) a apresentação do instrumento do contrato cuja invalidade pretende seja declarada — que poderia ensejar a constatação de falsificação grosseira das assinaturas da autora ou a falsidade manifesta de seus documentos pessoais apresentados na ocasião da contratação — ou (2) da prova de que requereu sua exibição à ré, cuja recusa poderia, em tese, dar a entender ao Juízo que, de fato, não existiu a contratação questionada, como sustenta a requerente. No entanto, limitou-se a autora a alegar a fraude contratual, que, a toda evidência, não se pode presumir com base apenas na afirmação unilateral da requerente, o que culminaria na inobservância do princípio do contraditório, carecendo ademais de dilação probatória, notadamente mediante a realização de prova pericial acerca de eventual instrumento contratual que venha a ser exibido nos autos por qualquer das partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. (...)” O Agravante relata, em suma, que ajuizou ação com o intuito de declarar a inexistência de vínculo e débito com a Agravada, pois teria sido vítima de fraude. Narra que recebeu mensagens de cobrança em seu celular de um suposto débito no valor de R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais), e ao realizar a consulta de seu nome no cadastro de inadimplentes, constatou a inscrição indevida por tal dívida. Aduz que entrou em contato com a empresa Agravada para comunicar a fraude, nada obtendo. Desse modo, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que o seu nome seja excluído do cadastro de inadimplentes, até o julgamento do mérito, com a reforma da decisão recorrida e a confirmação dos efeitos da liminar. É o breve relato. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). O Agravante ajuizou ação de conhecimento na qual requer a declaração de inexistência de relação jurídica com a Agravada, sob o argumento de que teria sido vítima de fraude pela contratação de empréstimo online em seu nome. Argumenta que a manutenção indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes vem lhe causando uma série de prejuízos e constrangimentos, considerando que é empresário do ramo da construção civil e que possui negócios e clientes que rotineiramente pedem certidões e realizam pesquisas em nome da empresa e dos sócios para dirimir qualquer dúvida sobre a idoneidade da empresa. As questões apresentadas pelo Agravante devem ser aferidas com base na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação imediata do direito material postulado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Nos termos do art. 300 do CPC, a antecipação de tutela de urgência antecipada pressupõe a existência de elementos comprobatórios que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano. Compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela ao presente recurso. Em que pese o cerne da discussão da demanda exigir dilação probatória, os argumentos apresentados pelo Agravante levam a crer que a probabilidade de direito aventada pode ser real. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, mormente porque é muito mais danoso ao consumidor sofrer as consequências de ato não cometido, decorrentes de possível fraude, submetendo-se, inclusive, à negativação de seu nome do que à instituição Agravada de se abster de cobrar dívida no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais). Lado outro, a exclusão do nome do Agravante do cadastro de inadimplentes não implicará qualquer prejuízo à Agravada, caso, no mérito, fique comprovado que se tratou de um exercício regular de direito, pois a medida é plenamente reversível. Assim, ao menos nessa via perfunctória, vislumbro a possibilidade concessão do efeito ativo reclamado. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal e determino a exclusão do nome do Agravante do cadastro de inadimplentes mantido pela Serasa Experian, no que tange ao contrato de no 1B8D4F73E8BE, valor de R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser fixada oportunamente, em caso de descumprimento da determinação. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a Agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Deso. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator